Tribunal: TJPA
Processo: 0004910-03.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004910-03.2014.8.14.0006

APELANTE: JACKSON CASTRO DE ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVANTE NÃO SUBMETIDA AO JÚRI. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu, Jackson Castro de Assunção, à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), com fundamento na valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais e reconhecimento de agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da pena-base;

(ii) saber se é válida a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, quando não submetida ao Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada em 18 anos de reclusão, com valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, com fundamentação concreta extraída dos autos.

4. As circunstâncias do crime revelam dolo acentuado, premeditação e abuso de confiança, não configurando bis in idem com as qualificadoras reconhecidas.

5. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não foi submetida ao Conselho de Sentença nem arguida em plenário pelo Ministério Público, o que viola o princípio da soberania dos veredictos, sendo indevida sua consideração.

6. Excluída a agravante e mantida a atenuante da confissão, a pena é redimensionada para 15 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, desde que baseada em fundamentação concreta, distinta das qualificadoras do tipo penal.

2. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não pode ser considerada na dosimetria da pena, quando não submetida ao Conselho de Sentença, por violar a soberania dos veredictos.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.614.687/MS; STJ, AgRg no HC 991.401/RS; STJ, Tema Repetitivo 1214.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON CASTRO DE ASSUNÇÃO
, irresignado com sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 12502101) que no dia 18/02/2014, por volta das 18h, na Passagem Cafezal, Bairro do Icuí-Guajará, no Município de Ananindeua/PA, o recorrente, mediante uso de arma de fogo, ceifou a vida de E. S. M. P. Descreve que, após discussão com a vítima, o réu saiu em uma motocicleta e voltou com uma arma de fogo em punho, ao que, sem dar qualquer chance de defesa à vítima, evadiu-se do local, fazendo uso da motocicleta do companheiro da vítima. Mediante diligências efetuadas pela autoridade policial, foi descoberto que o réu morava com a vítima, tendo ela dito a seu marido que o apelante era seu conhecido e que iria permanecer um período na residência.

Em
razões recursais
(ID 30560726), insurge-se a defesa no tocante à dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, requerendo o afastamento das referidas valorações por ausência de fundamentação concreta e idônea.

Aponta, ainda, a indevida aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o fundamento de que esta não foi arguida em plenário pelo Ministério Público, tampouco submetida à deliberação do Conselho de Sentença, o que configuraria violação ao princípio da correlação e à soberania dos veredictos. Por conseguinte, roga seja pelo reconhecimento das consequências legais decorrentes da nova dosimetria, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e eventual substituição por pena restritiva ou suspensão condicional da pena.

Requer a defesa o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 30560729), o representante do
Parquet
de 1º Grau roga pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada soberana em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso manejado,
“apenas para que a sentença seja revista quanto a valoração negativa das vetoriais circunstâncias e consequências do crime, e pelo afastamento da agravante prevista no 61, II, f, do Código Penal, mantendo-se a decisão incólume nos seus demais fundamentos”.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da SESSÃO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Dosimetria da Pena. Pena-base:

A insurgência recursal cinge-se à impugnação da dosimetria da pena, especificamente no que concerne à valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências
do crime, todas examinadas na primeira fase do critério trifásico estabelecido no art. 59 do Código Penal. Alega a defesa o emprego indevido de fundamentação genérica e inidônea por parte do juízo sentenciante, motivo pelo qual pugna pelo redimensionamento da pena-base.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

O cálculo penalógico promovido pelo Juízo sentenciante restou assim estabelecido:

“DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, § 2º, IV, do CP, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que esta foi atingida de surpresa. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 12 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes, uma vez que, de acordo com a certidão de antecedentes juntada, embora responda a outros processos, estes ainda estão em andamento, ostentando condenação em data posterior ao crime apurado.

Quanto à conduta social e à personalidade do agente, não foram avaliadas por meio de laudo técnico.

No tocante à motivação do crime, restou esclarecido que foi torpe, em razão de desentendimento entre o acusado e a vítima e ainda por determinação oriunda de terceiro em presídio, o que implica a elevação da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), vale dizer, um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, no final da tarde, em via pública, desferiu três disparos de arma de fogo contra a vítima, vindo a seguir a se evadir do local na motocicleta do marido da vítima, o que implica a elevação da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima, em decorrência da lesão sofrida, perdeu a vida com 26 anos de idade, deixando marido, filho e mãe, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia, frieza e brutalidade da sua conduta, o que indica a necessidade de aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

Assim, fixo a pena-base em 18 anos de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que não incide a agravante prevista no art. 61, II, “c” e “a”, do Código Penal por já terem sido reputadas qualificadoras, tendo sido a primeira valorada como tal, ao passo que a segunda como circunstância judicial, não podendo ser novamente avaliadas, sob pena de bis in idem.

Há uma agravante consistente no fato de o agente ter-se prevalecido das relações domésticas, de coabitação e hospitalidade, motivo pelo qual a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), que, no caso, representa 3 anos.

Contudo, há uma atenuante a ser considerada, consistente na confissão do réu na Polícia, razão pela qual a pena deve ser diminuída em 1/6, isto é, 3 anos.

Assim, mantenho a pena-provisória no patamar de 18 anos de reclusão.

Não há majorantes e minorantes a serem avaliadas, de maneira que torno a pena anteriormente fixada, de 18 anos de reclusão, definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do disposto no art. 33, §1º, “a” e §2º, “a”, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada supera 4 anos e o crime foi cometido com violência à pessoa nos termos do art. 44, I, do CP.

Inaplicável o
sursis
, haja vista que a pena privativa de liberdade é superior a 2 anos de conformidade com o disposto no art. 77 do CP.

Considerando que o réu responde ao processo solto, porém sobreveio a condenação em regime inicial fechado, já tendo ele usado nome falso e sido foragido, bem como estando revel no presente processo, decreto a prisão preventiva do mesmo para assegurar a futura e eventual execução da lei penal e, por conseguinte, nego-lhe o direito de apelo em liberdade. Assim, expeça-se o mandado de prisão preventiva e, caso venha a ser preso, a guia de execução provisória.”
(grifei)

Consoante sabido, a individualização da pena constitui momento de densidade argumentativa elevada e exige do julgador motivação clara, concreta e coerente com os elementos probatórios dos autos. No caso em exame, verifica-se que a sentença condenatória, proferida após deliberação soberana do Tribunal do Júri, expressamente fundamenta a valoração negativa de quatro vetores do art. 59 do CP, com referência direta a dados objetivos extraídos dos autos e às circunstâncias fáticas que revestem a conduta do réu.

Cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada no
Tema Repetitivo 1214
, estabelece importante baliza interpretativa para hipóteses como a presente. Segundo o precedente qualificado, é
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando, em recurso exclusivo da defesa, o tribunal afasta circunstância judicial negativada na sentença
, sendo vedada a
reformatio in pejus
. Todavia,
não se configura agravamento indevido quando o órgão revisor, sem modificar o conteúdo da valoração, apenas reforça ou corrige a fundamentação originária, desde que não atribua nova ou diversa circunstância negativa não considerada na origem
.

Na espécie, no que se refere à
culpabilidade
, a sentença corretamente identificou a presença de circunstâncias que denotam um grau mais elevado de reprovabilidade da conduta. A audácia, frieza e brutalidade com que o crime foi cometido não se confundem com o dolo genérico que integra o tipo penal do homicídio, tampouco se confundem com a qualificadora reconhecida no veredicto. Trata-se, antes, de elementos que agravam a censurabilidade do agir do réu e que, por isso, legitimam o juízo negativo sobre este vetor da dosimetria.

A reprovabilidade acentuada da conduta decorre do fato de que o acusado, após discutir com a vítima, deliberadamente ausentou-se do local e retornou instantes depois munido de arma de fogo e desferiu três disparos fatais, diante de terceiros, inclusive do companheiro da vítima. O dolo foi manifestado em contexto de vingança pessoal e insensibilidade absoluta quanto à dignidade e à vida da vítima, características essas que superam em muito o dolo homicida ordinário. Tal circunstância é extraída do conjunto probatório reunido ainda na fase de pronúncia, especialmente dos depoimentos das testemunhas Bruna Ribeiro dos Santos e João Alves dos Santos, os quais, respectivamente, ouviram e presenciaram os disparos e relataram com riqueza de detalhes o modo decidido, implacável e impiedoso com que o crime foi executado.

A teor do Tema 1318 do STJ, “
A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora.”

Ainda nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, C/C § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM COM AS QUALIFICADORAS. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Quanto à fixação da pena-base, a análise da culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, compreendendo a valoração calcada em elementos concretos que revelem maior censura na forma de agir do acusado.

3. Na espécie, a culpabilidade foi apreciada de maneira negativa, assente nas características do caso concreto, tendo sido considerado que o réu agiu com premeditação e incomum frieza, planejando antecipadamente o crime e executando-o com disparo de arma de fogo na região frontal da cabeça da vítima, que na ocasião implorava, aos prantos, por sua vida.

4. Não há falar em bis in idem, pois o fundamento da qualificadora diverge do fundamento da circunstância judicial, vale dizer, um se refere ao sofrimento causado à vítima e o outro se refere ao modus operandi empregado na execução do delito (crime premeditado e o disparo foi efetuado com o cano da arma de fogo encostado na região frontal da cabeça da vítima).

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.614.687/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)”
(GRIFEI)

Relativamente aos
motivos do crime
, a sentença valorou negativamente a circunstância de o homicídio ter sido motivado por ordem oriunda do sistema prisional, em represália a conduta imputada à vítima. Tal fato, além de ter sido reconhecido em plenário, foi transposto para a sentença não como qualificadora da torpeza, mas como circunstância judicial, em estrita observância ao princípio do
non bis in idem
. Segunda remansosa jurisprudência
“
em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.). A fundamentação, nesse ponto, evidencia que o agente se subordinou a comandos de facção criminosa, revelando grau de desvalor acentuado na motivação do ato homicida, que se distancia dos conflitos interpessoais típicos de delitos passionais ou fortuitos.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, extrai-se dos autos que o homicídio ocorreu no interior da residência da vítima, com a execução de três disparos de arma de fogo a curta distância, culminando na fuga do réu utilizando-se da motocicleta do companheiro da vítima. Essa dinâmica evidencia um
modus operandi
extremamente reprovável
, que excede os limites do tipo penal em abstrato e justifica, com sobriedade, a valoração negativa da referida circunstância judicial.

O crime foi praticado em ambiente de suposta confiança e abrigo – a própria casa da vítima – onde o réu se encontrava hospedado por concessão da ofendida. Tal circunstância agrava sobremaneira a conduta, pois revela o uso ardiloso da relação de hospitalidade como meio para surpreender e abater a vítima, o que constitui traição à confiança e abuso da intimidade do lar.

Ainda mais, a presença de testemunhas, como o companheiro da vítima, que assistiu à cena e foi quem a socorreu, amplifica o impacto psicológico do delito e demonstra desassombro e insensibilidade por parte do agente, tornando patente o desvalor do meio e das condições de execução.

Ademais, a fuga do réu de posse de bem de terceiro diretamente ligado à vítima, logo após o crime, representa
reprovabilidade adicional
, reforçando a periculosidade do agente e o caráter ousado e provocativo da conduta, sem qualquer temor de repressão imediata.

A valoração judicial, portanto, longe de incorrer em duplicidade com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, concentra-se em aspectos autônomos e residuais do fato, especialmente
quanto ao cenário, à oportunidade explorada pelo agente e à conduta posterior à execução
, legitimando o agravamento da pena com base nas diretrizes do art. 59 do Código Penal.

No mais, no que tange às
consequências do crime
, a sentença enfatiza que a vítima, jovem, contava com 26 anos de idade, e deixou esposo, dois filhos (E. R. e J. L.) e mãe, provocando abalo familiar e social relevante. Acerca de tais fundamentos, a jurisprudência admite a valoração negativa desse vetor sempre que a repercussão do delito transcende o resultado naturalístico do tipo penal. No caso, não se trata apenas do luto natural decorrente da morte, mas do impacto desestruturador sobre o núcleo familiar da vítima, circunstância que justifica a exasperação da pena, dentro da discricionariedade técnica do julgador e em conformidade com a Súmula n.º 17 do TJPA.

Em consonância, segue a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

8. As consequências do delito, por sua vez, foram consideradas desfavoráveis, em virtude de o paciente haver tirado a vida de uma jovem que deixou um filho menor, na época com 10 anos de idade, sendo presumido o abalo psicológico da prematura morte violenta da genitora, além do abalo psicológico a seus familiares, pois o corpo só foi encontrado um mês após seu desaparecimento, com os pés e mãos decepados, assim como a cabeça (e-STJ, fls. 24 e 30). Nesse contexto, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, também em maior extensão.

Precedentes.

9. (...)

11. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 1.002.981/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).”
(grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

4. O Tribunal de origem fundamentou de maneira concreta e idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime, com base no número de disparos efetuados pelo réu e na idade da vítima, jovem de 25 anos.

(...)

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)”.
(grifei)

Registre-se, ainda, que a pena-base foi fixada pelo juízo sentenciante em
18 (dezoito) anos de reclusão
, o que corresponde a um acréscimo de 6 (seis) anos sobre o mínimo legal previsto para o crime de homicídio qualificado, cuja pena cominada em abstrato varia entre
12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão
. Tal acréscimo, considerado em termos proporcionais ao intervalo legal,
é inferior à fração de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo total de 18 anos, o que representaria 2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial negativada, caso fosse adotado o critério meramente aritmético. Portanto, a exasperação realizada mostra-se
moderada, proporcional e compatível com os vetores do art. 59 do Código Penal
, não havendo falar em desrespeito ao princípio da legalidade ou em dosimetria desarrazoada.

Portanto, não se identifica qualquer nulidade ou ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais. Ao contrário, a sentença encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

2. Da Agravante do art. 61, II, “f”, do CPB:

No que concerne à insurgência da defesa contra a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, consistente no fato de o agente ter se prevalecido de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, entendo que assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a jurisprudência pátria e a doutrina dominante são firmes ao exigir, em sede de crimes dolosos contra a vida, que todas as circunstâncias agravantes e qualificadoras relevantes à dosimetria da pena estejam submetidas à deliberação do Conselho de Sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal), bem como ao princípio da correlação entre a acusação, a prova produzida e a decisão judicial.

No caso em exame, constata-se dos autos que a referida agravante
não foi objeto de quesitação específica ao Conselho de Sentença
, tampouco houve
arguição expressa pelo Ministério Público em plenário de julgamento
com vistas à sua consideração autônoma para fins de exasperação da pena. Ao contrário, o reconhecimento da relação de coabitação foi empregado apenas como suporte probatório do motivo torpe, circunstância já absorvida como qualificadora do tipo penal imputado ao réu.

Admitir a valoração autônoma dessa circunstância na segunda fase da dosimetria, sem a prévia manifestação do corpo de jurados sobre sua incidência, implica indevida extrapolação do juízo togado sobre matéria fática de competência exclusiva do Tribunal Popular, em afronta direta à lógica do procedimento do júri.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO DO JÚRI. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

2. Ao analisar os autos, constato que o acórdão impugnado divergiu da orientação jurisprudencial dominante desta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates. Assim, tendo a Corte estadual entendido ser despicienda a menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri para que possa incidir no cálculo pena, constato o flagrante constrangimento ilegal apontado pela defesa do agravante e, de ofício, procedo ao afastamento dessa agravante.

Precedentes.

3. Refeito o cálculo da dosimetria da pena do agravante, sua reprimenda fica definitivamente estabilizada em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

4. Agravo regimental provido, para fixar as sanções do agravante em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, mantidos os demais termos de sua condenação.

(STJ, AgRg no HC n. 991.401/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)”

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da dosimetria da pena, exclusivamente no tocante à exasperação fundada na agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, com a consequente
redução da pena.

REDIMENSIONADA A PENA
com a exclusão da agravante e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a pena definitiva passa a ser de
15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO
, mantido o regime inicial fechado.

No tocante aos pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como à suspensão condicional da pena,
tais pedidos não comportam acolhimento
, ainda que a reprimenda tenha sido redimensionada para 15 (quinze) anos de reclusão.

A substituição por penas restritivas está expressamente vedada pelo art. 44, inciso I, do Código Penal,
diante da pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e da natureza do crime cometido, com violência à pessoa
. Igualmente, a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do mesmo diploma legal,
exige que a condenação não seja superior a 2 (dois) anos
, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para o fim de
excluir a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
, redimensionando, em consequência, a pena definitiva imposta ao réu
JACKSON CASTRO DE ASSUNÇÃO para 15 (quinze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025